Tribunal: TJMT
Processo: 1001907-93.2023.8.11.0037
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001907-93.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDEMAR COSTA NERES - CPF: 009.615.061-05 (APELADO), ALEX DA MATA ROCHA - CPF: 024.358.431-86 (ADVOGADO), LUCAS NEVES BATISTA - CPF: 096.276.559-70 (ADVOGADO), JULIANY RODRIGUES DA COSTA - CPF: 033.372.491-75 (APELADO), CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 07.701.775/0003-03 (APELANTE), ANDREIA COCCO BUSANELLO - CPF: 772.235.781-49 (ADVOGADO), ALEX DA MATA ROCHA - CPF: 024.358.431-86 (ADVOGADO), EDEMAR COSTA NERES - CPF: 009.615.061-05 (APELANTE), JULIANY RODRIGUES DA COSTA - CPF: 033.372.491-75 (APELANTE), LUCAS NEVES BATISTA - CPF: 096.276.559-70 (ADVOGADO), ANDREIA COCCO BUSANELLO - CPF: 772.235.781-49 (ADVOGADO), CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 07.701.775/0003-03 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – TABELA
PRICE
– ÍNDICE IGPM – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – VALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO DE CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., CONHECIDO E PROVIDO
–
RECURSO DE EDEMAR COSTA NERES e JULIANY RODRIGUES DA COSTA, CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido revisional de contrato de financiamento imobiliário, no qual a parte autora buscava: (i) a substituição da Tabela
Price
por outro sistema de amortização, sob alegação de abusividade na capitalização de juros; (ii) a alteração do índice de correção monetária (IGPM) por prática excessivamente onerosa; e (iii) a exclusão da cobrança da tarifa de serviços administrativos, sustentando que tal encargo seria ilegal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se a utilização da Tabela
Price
no contrato de financiamento imobiliário configura prática abusiva; e (ii) se o uso do índice IGPM como fator de correção monetária é legítimo e está em conformidade com o ordenamento jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Tabela
Price
é um método de amortização amplamente aceito no mercado e validado pelos tribunais, desde que utilizado em conformidade com os termos contratuais, não configurando, por si só, capitalização ilegal de juros. No caso concreto, não foi demonstrada qualquer irregularidade ou prática abusiva relacionada à Tabela Price.

O índice IGPM, como fator de correção monetária, reflete a variação inflacionária e é legítimo quando pactuado entre as partes, não configurando abusividade ou onerosidade excessiva, salvo comprovação de desequilíbrio econômico-financeiro, o que não ocorreu no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A Tabela
Price
, utilizada como sistema de amortização, é válida e não configura prática abusiva ou capitalização ilegal de juros quando aplicada regularmente conforme pactuado pelas partes.

O uso do índice IGPM como fator de correção monetária é legítimo e não caracteriza onerosidade excessiva, desde que pactuado expressamente no contrato e em conformidade com as práticas do mercado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por ambas as partes, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Primavera do Leste (Dra. Myrian Pavan Schenkel), que, nos autos da Ação Revisional c/c pedido de Nulidade de Cláusulas Contratuais Abusivas no 1001907-93.2023.8.11.0037, movida pelos autores EDEMAR COSTA NERES e JULIANY RODRIGUES DA COSTA,
julgou parcialmente procedente

o pleito exordial, para:

a-)
determinar a revisão do contrato celebrado entre as partes e determinar a aplicação do IPCA como índice de correção monetária durante o período de julho/2021 a maio de 2022;

b-)
declarar a abusividade da cláusula de tarifa de administração e determinar a sua exclusão;

c-)
determinar o recálculo das parcelas referentes ao período supramencionado e o abatimento no saldo devedor ou o reembolso no caso de quitação integral do contrato;

d-)
condenar a empresa CARISMA INVESTIMENTOS e PARTICIPACOES S.A., nas custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

A 1a apelante, Carisma Investimentos e Participações S.A., aduz que:

- houve cerceamento de defesa, pois desde à contestação e, também, por meio de petição, reiterando os pedidos de produção de prova testemunhal que formulou desde o início, salientou sobre seu interesse e necessidade na produção das aludidas provas, todavia, lhe foi negado pela magistrada sentenciante, que sentenciou o feito prematuramente;

- não foi levado em consideração o aumento significativo de preços dos insumos decorrentes da atividade comercial desenvolvida, em razão da Pandemia da Covid-19, fato que, de per si evidencia que a revisão contratual requerida pelos apelados e acatada pela magistrada sentenciante, redundará em inevitável desequilíbrio contratual em seu detrimento, além de violar o princípio do
pacta sunt servanda;

- inexistiu o alegado desequilíbrio contratual a justificar a substituição do índice de correção monetária;

- o índice do IGP-M para a correção das parcelas do financiamento firmado pelo Apelado, foi previamente aceito e ajustado entre as partes por ocasião da assinatura dos contratos citados na inicial, além de ser o índice usualmente praticado nas transações imobiliárias de um modo em geral, não representando qualquer abuso ou desequilíbrio contratual.

Desse modo, requer o provimento do recurso, para reconhecer o cerceamento de defesa, anulando a r. sentença e, consequentemente, determinar a reabertura da instrução processual, para viabilizar a produção das provas requeridas.

Sucessivamente, requer a reforma da sentença, para reconhecer a higidez do índice de correção monetária pactuado entre as partes, nos contratos
sub judice
(IGP-M), em respeito ao
pacta sunt servanda
.

Contrarrazões no id. 217191166. Preliminar de ausência de dialeticidade.

A 2a apelante, Edemar Costa Neres e Juliany Rodrigues da Costa, alega que:

- a utilização da Tabela Price aliada ao índice IGP-M, gerou desequilíbrio contratual e onerosidade excessiva;

- a aplicação do índice adotado no contrato não só foi onerosa no período de pandemia, mas ainda continua sendo, pois diante dos vários imprevistos que ocorrem em todo momento, o aumento das prestações e do saldo devedor acaba indo muito além da mera reposição do valor monetário, caracterizando desequilíbrio contratual.

Desse modo, requer o provimento do recurso para:

I-) declarar a nulidade das cláusulas contratuais que preveem a utilização da Tabela
Price
como sistema de amortização e que o saldo devedor será reajustado pelo IGP-M mensal, como correção monetária, por todo o período contratual;

II-) que seja realizado o recálculo das parcelas, tomando por base, a não aplicação da Tabela
Price
e a utilização do índice IPCA durante todo o período contratual.

Contrarrazões no id. 217191168.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – Ausência de Dialeticidade Recursal

Egrégia Câmara.

A 2a parte apelante, sustenta em suas contrarrazões, que a empresa não atacou os fundamentos da sentença.

Todavia, verifico que as suas razões fundamentam a sua pretensão recursal, apresentando motivos para o pedido de prolação de outra decisão.

Desta feita, rejeito a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal.

É como voto.

VOTO Mérito

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação revisional c/c pedido de nulidade de cláusulas contratuais abusivas ajuizada por Edemar Costa Neres e Outros em face de Carisma Investimentos e Participações S/A.

Os autores alegam, em síntese, que firmaram contrato de compra e venda de imóvel, referente a um lote, no loteamento denominado
Vertente das Águas
, ficando acordado que as parcelas mensais seriam acrescidas de juros de 0,75% com atualização anual baseada no IGP-M/FGV, calculadas pela Tabela
Price
.

Aduziram que o sistema de amortização e o índice de correção imposto no contrato entabulado evidenciaram flagrante onerosidade, colocando-os em uma situação de latente dificuldade financeira e desequilíbrio contratual.

Feita essa breve digressão, passo a apreciar os recursos.

1. Do recurso da 1a apelante, Carisma Investimentos e Participações S.A.

1.1 - Do cerceamento de defesa.

Tendo em vista que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, entendo que o Juízo singular agiu com acerto, ao dispensar dilação probatória, uma vez que todo o conjunto probatório está adstrito aos documentos anexados pelas partes, estando apto a ser julgado sem a necessidade de prova testemunhal ou pericial, tudo em observância aos Princípios da Celeridade Processual e da Razoável Duração do Processo.

1.2 - Da aplicabilidade do índice do IGP-M, como fator de correção monetária.

O contrato, ainda que seja de adesão, é um acordo de vontades, regido pelos princípios da boa-fé, da função social e da "
pacta sunt servanda
". Assim, ausente qualquer vício, obriga as partes contratantes a seguir seus ditames.

Cabe ressaltar que a adoção do IGP-M é apenas recomposição da prestação mensal permitida, e não constitui acréscimo ao preço, apenas atualização do valor da moeda frente ao transcurso do tempo.

Assim, mesmo considerando os efeitos da pandemia, entendo que não houve demonstração de onerosidade excessiva, vez que tal fato, por si só, não justifica a substituição do índice.

Nesse sentido, esta Corte já se manifestou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL CC PEDIDO DE DEPÓSITO INCIDENTAL – COMPRA E VENDA DE IMOVEL – INCORPORADORA COMO AGENTE DE FINANCIAMENTO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – IMPOSSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO ANUAL AUTORIZADA – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGPM – LEGALIDADE – DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA SUBSTITUIR A CAPITALIZAÇÃO MENSAL POR ANUAL E AUTORIZAR O DEPÓSITO DOS RESPECTIVOS VALORES.

A pessoa jurídica não integrante do Sistema Financeiro Nacional ou do Sistema Financeiro de Habitação está sujeita aos ditames do Código Civil (art. 591) e da Lei de Usura e, conquanto não possa se beneficiar da cobrança de juros capitalizados mensalmente, com fundamento no art. 5o, III, e § 2o, da Lei no 9.514/97, cuja aplicação deve ocorrer em harmonia com a regra do art. 4o, do Decreto no 22.626/33, pode exigir juros capitalizados de forma anual.

A jurisprudência pátria vem perfilhando o entendimento da legalidade do índice de correção IGPM previamente pactuado entre as partes em contrato de compra e venda, como no caso e que a elevação do percentual de correção não pode ser invocada como simples critério para revisão de contrato, sendo necessária a dilação probatória para apurar o eventual desequilíbrio contratual, razão pela qual deve ser mantida, por ora, a aplicação do índice previamente pactuado.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1022802-26.2022.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

2. Do recurso da 2a apelante, Edemar Costa Neres e Juliany Rodrigues da Costa
.

2.1. Da validade da aplicação da Tabela Price.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação de Tabela
Price
para cálculo das prestações de imóvel não é ilícita e não gera, por si só, a capitalização de juros, devendo ser demonstrada a amortização negativa, o que não ocorreu.

Vejamos os precedentes do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CONTRATUAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. DESNECESSIDADE DA PROVA PERICIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. COBRANÇA DE CAPITALIZAÇÃO ADMITIDA. PROVA DA CAPITALIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. TABELA PRICE. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem reconheceu a desnecessidade da produção da prova pericial. No caso, a prova pericial tinha como objetivo demonstrar a incidência de capitalização de juros. Contudo, a sentença e o acórdão recorrido concluíram que a capitalização foi devidamente pactuada e, portanto, seria admitida. Dessarte, mostra-se inócua a produção de prova pericial para demonstrar sua incidência na hipótese dos autos.

2. A utilização do Sistema Francês de Amortização, Tabela Price, para o cálculo das prestações da casa própria não é ilegal e não enseja, por si só, a incidência de juros sobre juros. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 751655 SP 2015/0181894-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2020)

Esta Corte, no mesmo sentido, esta Corte não discrepa:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CRÉDITO PESSOAL – EXCESSO DE EXECUÇÃO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS MANTIDOS – USO DA TABELA PRICE PERMITIDO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA REPRESENTADA PELA REMUNERAÇÃO DO CDI – ABUSIVIDADE POR ESTAR CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS DA MORA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Se a taxa contratada está abaixo da média publicada pelo BACEN, não há qualquer abusividade na sua cobrança.

2 - A Tabela Price não gera automaticamente a ocorrência de anatocismo e, portanto, não deve ser substituída por outro método de amortização quando não há constatação da cobrança abusiva de juros sobre juros, sob pena de comprometer a solvabilidade do empréstimo
.

3 – No caso, a abusividade não é o cálculo do CDI como forma de calcular a comissão de permanência, e sim a sua cobrança cumulada com juros moratórios e a multa. Substituição da comissão de permanência pelo INPC como índice de correção monetária.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0002660-11.2010.8.11.0009, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – PRELIMINARES - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - ARTIGO 932, IV, DO CPC - PRELIMINAR REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA - PERÍCIA – DESNECESSIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – TABELA PRICE - CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE – TAXA EFETIVA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – CONTRATAÇÃO CARACTERIZADA – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VEÍCULO USADO – LEGALIDADE – TARIFA DE REGISTRO – LICITUDE EVIDENCIADA – TARIFA DE CADASTRO – POSSIBILIDADE - SEGURO – VENDA CASADA – NÃO CARACTERIZADA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA - JUROS DE MORA A 1% AO MÊS - PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA – LEGALIDADE – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Descabe falar na aplicação do artigo 932, inciso IV, do novo CPC, quando a matéria versada no apelo versar sobre a aplicação de entendimento sumulado e depender também da reanálise de provas.

A ausência de perícia, quando desnecessária ao deslinde da demanda, não enseja cerceamento de defesa, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.

Não há irregularidade na utilização da Tabela Price, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante.

A utilização da Tabela Price, por si só, não implica em ilegalidade. Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado
.

O fato de a taxa de juros anual ser superior ao duodécuplo da mensal caracteriza a contratação de juros mensalmente capitalizados. No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado, bem como a legalidade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato. É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas (REsp 1255573/RS); não se verificando a excessividade do valor cobrado, porquanto encontra-se dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. Se, no ato da celebração do contrato bancário, é facultado ao contratante optar por contratar ou não o seguro prestamista, a opção pela contratação não caracteriza venda casada. Por força do princípio da vedação à inovação recursal consagrado no artigo 1.013, § 1o, do NCPC, inadmissível a análise em Segunda instância de questão não contemplada na exordial. É permitida a cobrança de juros moratórios, somente em caso de inadimplemento, desde que não ultrapasse o percentual de 1% a.m. Não caracterizado abusividade dos encargos da normalidade, não há falar em descaracterização da mora.

(TJ-MT 10014696720198110050 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 17/05/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2022)

Desse modo, concluo por acertado o posicionamento adotado pela d. Magistrada singular, posto que a aplicação dos juros calculados pelo sistema de amortização francês, por si só, não demonstra a cobrança de capitalização na periodicidade inferior a anual, não tendo a parte autora demonstrado a ocorrência da amortização negativa no caso.

2.2. Da incidência do índice IPCA durante todo o período contratual.

Tem prejudicado, conforme tópico 1.2.

Ante o exposto, conheço dos recursos para:

I-)

DAR PROVIMENTO
ao apelo de Carisma Investimentos e Participações S.A, a fim de reconhecer a higidez do índice de correção monetária (IGP-M) pactuado entre as partes;

II-)

NEGAR PROVIMENTO
ao apelo de Edemar Costa Neres e Juliany Rodrigues da Costa.

Tendo em vista que a ré Carisma Investimentos e Participações S.A decaiu de parte mínima do pedido, custas e honorários advocatícios pela parte autora, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025